Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos servidores MARCIO DE OLIVEIRA BAYMA, MARCIO UBIRATAN BRITTO JARDIM e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 46770746), bem como em relação ao servidor MARCIO JOSE DOS SANTOS (ID: 56140283). Em relação ao servidor MARCIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO, foi expedida requisição de pequeno valor no ID: 59829437, não constando nos autos informação acerca do seu pagamento. No ID: 45457898, o SINDIRETA requereu a retificação da presente execução e do PCT n. 0743093-34.2022.8.07.0000, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF do servidor MARCOS ANTONIO DA SILVA. No ID: 56584027, o credor reitera o requerimento de ID: 45457898, pugnando pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos que originaram o requisitório expedido em favor do substituído MARCOS ANTONIO DA SILVA, considerando que houve reconhecimento de coisa julgada de forma parcial quanto ao período de setembro/2001 a abril/2002. É o relatório necessário. Passo a decidir. I- DO REQUERIMENTO DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS - ID: 56584027. Não há erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID: 38267757), os quais foram homologados na Decisão de ID: 40220271. A questão referente à litispendência e coisa julgada já foi objeto de análise nesta execução, tendo sido delimitado o período de abril de 1997 a agosto de 2001 para pagamento do benefício devido ao servidor nos presentes autos, nos termos das decisões de ID: 10916148 e 34010977. Nos cálculos de ID: 38267757 – pág. 44/46, é possível observar que foram incluídos os valores devidos no período de abril de 1997 a agosto de 2001, em observância ao já decidido na presente execução quanto à coisa julgada referente ao período de setembro de 2001 a abril de 2002. Portanto, não há equívoco nos cálculos que embasaram a expedição do requisitório em favor do servidor MARCOS ANTONIO DA SILVA. II- DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL – ID 45457898 No ID: 45457898, o exequente pediu a retificação do Precatório de n. 0743093-34.2022.8.07.0000, expedido em favor de MARCOS ANTONIO DA SILVA sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF. Pois bem. Conforme documentação de ID: 45457899, o substituído que compõe estes autos é MARCOS ANTONIO DA SILVA (CPF 154.135.781-72). O precatório foi expedido no ID: 42379841, por outro lado, em favor de pessoa homônima, cujo CPF é n. 221.955.991-20. Defiro o pedido do SINDIRETA de ID: 45457898 para determinar a retificação do PCT n. 0743093-34.2022.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE, para constar a devida qualificação do substituído MARCOS ANTONIO DA SILVA (CPF 154.135.781-72). Corrija-se a autuação da presente execução e dos embargos à execução correspondentes quanto ao servidor MARCOS ANTONIO DA SILVA (CPF 154.135.781-72). Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a MARCIO JOSE DOS SANTOS (ID: 56140283). Brasília, 27 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR